Tribunal: STF
Processo: Pet 2698
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Med. Prov. 812, de 31.12.94, convertida na Lei
nº 8.981/85, arts. 42 e 58.
I.  - Med. Prov. publicada em 31.12.94, a tempo, pois, de incidir sobre o
resultado do exercício financeiro encerrado: não ocorrência, quanto ao
imposto de renda, de ofensa aos princípios da anterioridade e da
irretroatividade. Precedentes do STF.
II. - No tocante à contribuição social há de ser observado a anterioridade
nonagesimal: C.F., ART. 195, § C6º, C.F.
III. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso: ofensa ao princípio da
irretroatividade, conforme exposto no julgamento dos RREE 181.664-RS E
197.790-MG, Plenário, 19.02.97.
IV. - Agravo não provido.